Tribunal: STF
Processo: HC 183462
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Resende Maciel, em favor de Paulo Henrique Andrade Nascimento, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.230/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de furto qualificado. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que que o crime cometido, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, aliado ao fato de ser indivíduo possuidor de ocupação lícita e residência fixa, permite a concessão da prisão domiciliar, nos termos do regramento contido na Portaria Conjunta nº 10/20 deste egrégio Tribunal e na decisão cautelar proferida na ADPF 347/DF, do Supremo Tribunal Federal. 
    Impugna, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, totalmente ausentes no caso concreto, e reafirma a adequação do caso às medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:
    […] Ademais, o requerente é reincidente e sua libertação nesta fase processual representa risco à ordem pública, uma vez que nem mesmo após ter sido condenado pela prática de crime foi capaz de se manter afastado de novas práticas delitivas.
    […]
    Ultrapassada a esfera natural do processo, não há nos autos documento comprobatório de que o denunciado se enquadre no perfil do grupo de risco, definido pelo Ministério da Saúde...” (eDOC 13)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Quanto à pandemia gerada pelo covid-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juiz de origem que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente